Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706033-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: RICARDO ANTONIO RODRIGUES INACIO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CONSUMO DA CAESB. AUSÊNCIA TEMPORÁRIA DE MEDIÇÃO COBRANÇA POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. AFERIÇÃO HIDRÔMETRO. MANUTENÇÃO DADOS CADASTRAIS JUNTO À CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. I - Nas duas oportunidades que o autor teve de se insurgir contra o fato de não ter sido notificado da data de realização da aferição do hidrômetro para acompanhamento do procedimento não o fez, verificando-se, assim, a preclusão para alegar o suposto cerceamento de defesa. II - Não obstante a medição do consumo tenha sido suspensa no período de 07/2012 a 10/2018, houve utilização dos serviços de abastecimento de água no imóvel alugado pelo autor, no período de 08/2016 a 10/2017, sem a emissão de faturas ou boletos e, portanto, sem a devida contraprestação pela sua fruição. Ademais, o autor não se desincumbiu da obrigação de atualizar os dados cadastrais junto à companhia fornecedora dos serviços, permanecendo como responsável financeiro até 11/2018, haja vista, outrossim, a impossibilidade de a concessionária ter conhecimento de relações jurídicas das quais não participou. III - Comprovado que o hidrômetro não apresentava defeito capaz de provocar o aumento significativo do consumo medido – pelo contrário, apresentava submedição em desfavor da CAESB -, demonstra-se que não houve falha na prestação do serviço da concessionária de serviços públicos capaz de anular a fatura de consumo de água objeto da controvérsia. IV - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a ocorrência de cerceamento de defesa por ter sido impossibilitado de participar da aferição do hidrômetro. Em sede de contrarrazões a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1671139/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). De igual modo, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Nas duas oportunidades que o autor teve de se insurgir contra o fato de não ter sido notificado da data de realização da aferição do hidrômetro para acompanhamento do procedimento não o fez, verificando-se, assim, a preclusão para alegar o suposto cerceamento de defesa”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no REsp 1888351/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 13/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010